Tribunal: TJDFT
Processo: 0728487-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728487-98.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ANA MARIA PEREIRA DA COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA MARIA RODRIGUES contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF na Ação de Despejo n. 0713332-34.2022.8.07.0007, proposta por ANA MARIA PEREIRA COSTA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133516025 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel localizado na QNG 34, Apartamento 101, Taguatinga Norte/DF, CEP: 72130340, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada. Em suas razões recursais (ID 38709276) a agravante sustenta que a d. Magistrada a quo ignorou a existência de norma legal que impede a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo nos imóveis urbanos cuja posse seja antecedente à declaração da emergência de saúde em razão da pandemia de covid-19, por força do artigo 2o da Lei no 14.216/2021. Afirma que foi proferida decisão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 828 MC/DF, determinando a suspensão, até 31/10/2022, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse. Fundamenta o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo justamente no fato de ter sido deferida, na origem, a liminar para desocupação voluntária em contrato de locação de imóvel residencial urbano com valor inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), em ofensa à aludida norma legal. Com base nestes argumentos, a agravante postula a concessão da gratuidade judiciária e a antecipação da tutela recursal para determinar a revogação do mandado de desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório, expedido em afronta ao disposto no artigo 2o da Lei no 14.216/2021. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de revogar a liminar de despejo concedida na origem. No caso em análise, embora a agravante postule a concessão da gratuidade de justiça, afirmando que não possui renda mensal e que arca com despesas de filho deficiente físico, não apresentou documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Por ocasião do pedido de habilitação nos autos, apresentado na origem, a agravante limitou-se a acostar declaração de hipossuficiência, fatura de energia elétrica, declaração de isenção de imposto de renda e extrato de benefício, sem constar qualquer valor percebido (IDs 132419501 e 132419503 dos autos de origem). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar minimamente a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022 às 17:30:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora